Tribunal: STF
Processo: RE 100976
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDEBITO. PRAZO DE DECADENCIA E NÃO DE PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS E DIVERGENCIA INCOMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.